Tribunal: TJSP
Processo: 2281667-53.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO QUE DEFERIU A DESCONSIDERAÇÃO, LIMINARMENTE, E DEFERIU ARRESTO CAUTELAR – Relação de consumo – Submissão da hipótese ao CDC, com aplicação da Teoria Menor da desconsideração da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO QUE DEFERIU A DESCONSIDERAÇÃO, LIMINARMENTE, E DEFERIU ARRESTO CAUTELAR – Relação de consumo – Submissão da hipótese ao CDC, com aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica da executada, autorizando-se que se alcance o patrimônio individual dos sócios e/ou outras empresas que compõe o mesmo grupo econômico, para garantir o adimplemento do consumidor - Incidência do art. 28, § 5o do CDC – Arresto cautelar – Possibilidade – Presença dos requisitos no artigo 300 do Código de Processo Civil – Decisão mantida – Recurso desprovido.